Tribunal: TJBA
Processo: 8002195-51.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002195-51.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS

APELADO: MARIA DA CONCEICAO PORTO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8002195-51.2021.8.05.0103
, em que figuram como Embargante
BANCO FICSA S/A.
e Embargado
MARIA DA CONCEICAO PORTO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,